Tribunal: TJDFT
Processo: 0713213-48.2023.8.07.0004
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713213-48.2023.8.07.0004 RECORRENTE: MÁRCIA PEREIRA DE ALECRIM RECORRIDOS: ANA CAROLINA GRAÇA DE JESUS ABREU, ADILTON ABREU DOS SANTOS, INSTITUTO COLINA DE EDUCAÇÃO LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. MENSALIDADES. SENTENÇA DE EXTINÇÃO EM RELAÇÃO À TERCEIRA RÉ. ILEGITIMIDADE PASSIVA. CASSAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS GENITORES DIVORCIADOS. ECA. MANUTENÇÃO DO POLO PASSIVO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. RECURSO ORDINARIAMENTE PROVIDO DESSE EFEITO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRETENSÃO RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA EM RELAÇÃO À TERCEIRA RÉ. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que, nos autos da ação monitória, acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva e extinguiu o processo em relação à terceira ré. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em analisar a alegada legitimidade da terceira ré/apelada, genitora dos alunos, para figurar no polo passivo da ação monitória, ainda que não tenha formalmente subscrito o contrato de prestação de serviços educacionais firmado pelo seu ex-cônjuge. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A apelação possui, via de regra, efeito suspensivo ope legis, conforme estabelece o caput do art. 1.012 do CPC, sendo desnecessária a atuação do relator ou requerimento da parte nesse sentido, salvo nas hipóteses excepcionais previstas nos §§ 1o e 3o do referido artigo. Ademais, o pedido de atribuição de efeito suspensivo à apelação deve ser formulado por petição autônoma, conforme exigência do art. 1.012, § 3o, do CPC. 4. Embora nos documentos que lastreiam a demanda constem a assinatura de apenas um dos genitores, é certo que a obrigação dele decorrente tem origem em necessidade essencial da criança — a educação formal —, o que atrai a responsabilidade solidária entre os pais. 4. O Estatuto da Criança e do Adolescente também estabelece que a obrigação relativa à manutenção dos filhos no ensino regular é de ambos os pais. 5. Uma vez evidenciado que a dívida foi contraída para custear despesas escolares dos filhos comum, presume-se o benefício à entidade familiar, sendo legítima a cobrança dirigida a ambos os genitores. 6. A separação ou divórcio dos genitores não afasta a solidariedade obrigacional relativa ao custeio da formação educacional da prole, pois essa obrigação subsiste por força do poder familiar, que é inextinguível enquanto os filhos forem menores IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso parcialmente conhecido e provido. Sentença cassada em relação à terceira ré. Tese de julgamento: “1. A legislação confere solidariedade às obrigações inseridas no conceito de economia doméstica, tais como aquelas direcionadas à educação dos filhos em comum. 2. Aos pais incumbe o dever de sustento, guarda e educação dos filhos menores, cabendo-lhes ainda, no interesse destes, a obrigação de cumprir e fazer cumprir as determinações judiciais. 2.1. Os pais ou responsável têm a obrigação de matricular seus filhos ou pupilos na rede regular de ensino. 3. Ambos os genitores respondem solidariamente pelas dívidas escolares contraídas em benefício dos filhos menores, ainda que apenas um deles tenha formalizado o contrato com a instituição de ensino. 4. O dever de prover a educação da prole decorre do poder familiar e não se extingue com o divórcio dos pais.5. A apelação possui efeito suspensivo ope legis, sendo desnecessária a atuação do relator ou requerimento da parte recorrente, salvo nas hipóteses excepcionais previstas nos §§ 1o e 3o do art. 1.012 do CPC. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 229; CC, arts. 1.566, IV, 1.634, 1.643 e 1.644; ECA, arts. 22 e 55; CPC, art. 485, VI Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.472.316/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3a Turma, j. 05.12.2017; TJDFT, Acórdão 1434313, Rel. Aiston Henrique de Sousa, 1a Turma Recursal, j. 24.06.2022; TJDFT, Acórdão 1711831, Rel. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, j. 06.06.2023; TJDFT, Acórdão 1931338, Rel. Maria Isabel da Silva, 2a Turma Recursal, j. 07.10.2024. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 489, caput, inciso II, §1o, inciso VI, do Código de Processo Civil, por suposta falha de fundamentação no acórdão impugnado; b) artigos 265, 1.643 e 1.644, todos do Código Civil, defendendo a impossibilidade de a genitora figurar no polo passivo de ação monitória referente à cobrança de contrato de prestação de serviços educacionais cujo título executivo não anuiu ou assinou. Afirma que não há que se presumir uma solidariedade na falta da expressa vontade da insurgente. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgados de diversos tribunais, a fim de demonstrá-lo. Por fim, requer a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. De início, cumpre esclarecer que a parte recorrente interpôs o seu inconformismo com espeque na alínea “a” do permissivo constitucional. Todavia, compulsando a peça recursal, verifico tratar-se de mero equívoco, uma vez que também fundamenta seu arrazoado em suposta divergência jurisprudencial. Assim, levando-se tal fato à conta de erro material, prossigo no juízo de prelibação do recurso especial. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à indicada contrariedade aos artigos 265, 1.643 e 1.644, todos do Código Civil, e em relação à suposta divergência pretoriana. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão estritamente jurídica, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à Corte Superior. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015